Tribunal: TJMT
Processo: 0001732-73.2015.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0001732-73.2015.811.0045
Recorrente: TRANSPORTADORA NOVA FRONTEIRA LTDA
Recorrido: CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 89528454) interposto por TRANSPORTADORA NOVA FRONTEIRA LTDA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual deu parcial provimento ao recurso de apelação cível do recorrido, conforme a seguinte ementa (id. 14254486):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA ESCRITA – PRELIMINAR REJEITADA – DÉBITO AUTOMÁTICO DEMONSTRANDO A NEGOCIAÇÃO – EXISTÊNCIA DE FATURAS E DEMONSTRATIVO DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO – VIABILIDADE DA COBRANÇA – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – APLICAÇÃO EX OFFICIO – OCULTAÇÃO E ALTERAÇÃO DA VERDADE – CONSTATAÇÃO – NECESSIDADE DE MINORAÇÃO DA MULTA – VIABILIDADE DA APLICAÇÃO NOS TERMOS DO “CAPUT” DO ARTIGO 81 DO NCPC – APELO PROVIDO PARCIALMENTE.
Deve ser rejeitada a preliminar de inépcia da inicial, com base em ausência de prova escrita, eis que a melhor hermenêutica converge no sentido de que, de acordo com a lei processual, qualquer prova escrita, que não tenha eficácia de título executivo, poderá ser cobrada por meio de ação monitória, à luz do artigo 1.102-A do CPC.
É indiscutível a viabilidade da cobrança em relação aos serviços prestados, sem a devida contraprestação, concernente ao pagamento, sobretudo quando trazidos extratos e documentos que demonstram a efetividade do negócio.
Nos termos do artigo 81, “caput” do NCPC, pode o Magistrado, de ofício, aplicar multa por litigância de má-fé, em casos em que se demonstre a ocultação e alteração da verdade dos fatos, nos limites percentuais impostos pelo mencionado artigo. (RAC n° 0001732-73.2015.811.0045, Rel. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 03/09/2019)”.
Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (id. 32610472).
Em agravo contra a negativa de seguimento a recurso especial, o STJ conheceu do recurso para dar provimento ao especial e determinou o retorno dos autos à este Sodalício, a fim de que fosse apreciada a matéria suscitada nos aclaratórios.
A corte Superior concluir que houve omissão quanto a alegação de inexistência de dívida em razão da comprovação de débito automático na conta da apelante/recorrente (id. 69659468)
Assim, em novo julgamento, os embargos de declaração foram rejeitados, conforme acórdão lançado no id. 86555979.
A recorrente sustenta em suas razões:
(i) violação aos arts. 489, II, e § 1o, IV e 1.022, II, do CPC, ao argumento de que o novo acórdão dos aclaratórios persistiu na mesma omissão ao deixar de analisar a tese suscitada nas razões recursais (inexistência de dívida ante a existência de debito automático), deixando de fundamentar a decisão, a qual se encontra eivada do mesmo vício de nulidade, persistindo, portanto, os argumentos quanto a aplicação do art. 320, § único, do CC sobre o documento de id 7883466.
(ii) violação aos arts. 1.102-A do CPC/73, e 320 do CC, ao argumento de que seria exigível a prova escrita de divida sem eficácia de título executivo para embasamento de ação monitória. Justifica que o documento de id. 7883466 (informativo do Banco do Brasil) comprova que no período de 10/02/2014 a 10/02/2015 não haviam dívidas, porque houve débito automático na conta corrente da recorrente, o que desconfigura a cobrança dos autos, em que se almeja o recebimento de supostos débitos compreendidos entre 05/10/2014 e 02/11/2014.
Recurso tempestivo (id. 89799974).
Preparo recolhido (Certidão de id. 89782987).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (id. 93340534).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Da suposta violação aos arts. 489, § 1°, IV, e 1.022, II, do CPC.
A partir da suposta ofensa aos arts. 489, § 1°, IV e 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o acórdão continua omisso ao deixar de analisar a tese suscitada nas razões recursais (inexistência de dívida ante a existência de débito automático), deixando de fundamentar a decisão, a qual se encontra eivada do mesmo vício de nulidade, persistindo, portanto, os argumentos quanto à aplicação do art. 320, parágrafo único, do CC, sobre o documento de id 7883466.
No caso versando, consta no id. 7883466 (informativo do Banco do Brasil) informação de que no período de 10/02/2014 a 10/02/2015 não haviam dívidas, porque houve débito automático na conta corrente da recorrente:
“(...), informamos que durante o período de 10/02/2014 a 10/02/20 houve convênio 011806 - SEM PARAR - PEDÁGIO entre CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA – CNPJ 04.088.208/0001-65 e TRANSPORTADORA NOVA FRONTEIRA LTDA – CNPJ 06.215.445/0001-75 tendo havido neste período débito automático na conta corrente 15619-1 /agência 4205-6 de titularidade da requerida” (sic).
Entende a recorrente pela persistência da omissão do julgado, eis que diante de cobrança de débitos compreendidos entre 05/10/2014 e 02/11/2014, o aludido documento fornecido pela instituição bancária deixou de ser considerado.
Do exame dos autos verifica-se que o acórdão assim se manifestou:
“Atendendo determinação do colendo Superior Tribunal de Justiça (...) posiciono-me no sentido de que há provas suficientes da contratação, primeiro porque não está em discussão matéria afeta ao sistema de recursos repetitivos, e segundo porque os fundamentos são claros acerca da existência de que houve a contratação; que os serviços foram prestados e que não houve o devido pagamento, uma vez que há documentos que indicam os veículos, com discriminação de placas, datas e locais, além de valores referentes aos serviços utilizados, destacando-se que, na maioria dos casos houve o pagamento por débito automático; todavia, o representante da empresa Requerida declarou a passagem pelo pedágio, mas que o pagamento foi feito pelas empresas que contrataram o transporte, não havendo comprovante de pagamento pelo pedágio.
Portanto, nessa linha, comungo com o posicionamento adotado pelo Juízo “a quo” de que:
“(...) os documentos de fls. 41/52 indicam extensa lista de veículos com a identificação das placas, datas, locais e valores onde os serviços foram utilizados, cujos serviços, na maioria dos casos, foi paga via débito automático pelo período de um ano inteiro.
O representante da empresa Requerida declarou em juízo que de fato os caminhões dele passaram pelo pedágio, mas o pagamento foi feito pelas empresas que contrataram transporte.
Mas é de se perceber que a defesa não juntou nenhum comprovante de pagamento pela passagem pelo pedágio.
O representante da empresa afirmou que não se lembra de ter deixado o pagamento em débito automático. Antes negou o débito, e depois, no curso do depoimento, disse que teria que conferir com o financeiro da empresa e insistiu que não assinou qualquer contrato.
A questão é que, assinado ou não o contrato pelo representante da empresa, se o serviço foi efetivamente prestado, deve ser pago”.
Desse modo, malgrado as alegações da Embargante, rejeito os Embargos de Declaração, notadamente porque precedentes do STJ e até mesmo deste Tribunal de Justiça, se não forem dotados de caráter de recurso repetitivo não obrigam o julgador; e, além disso, foi firmada, neste caso específico, posição de que os documentos que instruíram a ação (contrato, ainda que não assinado e extratos que demonstram a negociação, os serviços e o não pagamento) são plausíveis e hábeis para a promoção da ação monitória” (grifei).
Nesse quadro, afere-se que houve manifestação quanto aos precedentes do STJ e deste próprio Sodalício. Entretanto, s.m.j., o decisum aparenta estar ainda com os vícios do art. 1.022 do CPC no tocante à comprovação do débito automático em período que compreende a cobrança da alegada dívida, porquanto o órgão julgador considerou como plausíveis e hábeis para a promoção da ação monitória: o contrato (ainda que não assinado) e extratos que demonstram negociação, os serviços e o não pagamento dos mesmos.
Com efeito, o STJ devolveu os autos para que houvesse a análise quanto a comprovação da existência de débito automático na conta da recorrente e consequente alegação de inexistência de dívida.
Além da provável omissão, nota-se que a manifestação da matéria no acórdão seria imprescindível à solução da lide, em especial no que atine à configuração/existência de dívida ao tempo em que se demonstrou a existência de débito automático em conta corrente, pelo que o juízo positivo de admissibilidade, nesse ponto, é medida que se impõe.
Diante desse quadro, desnecessário e/ou prejudicado o exame dos demais dispositivos supostamente tidos violados, ante o teor das Súmulas 292 e 528 do STF (aplicáveis por analogia à esta via recursal), o que implica à Corte Superior rever o juízo de admissibilidade do recurso em sua íntegra:
“Súmula 292/STF. Interposto o recurso extraordinário por mais de um dos fundamentos indicados no art. 101, III, da Constituição, a admissão apenas por um deles não prejudica o seu conhecimento por qualquer dos outros.
“Súmula 528/STF. Se a decisão contiver partes autônomas, a admissão parcial, pelo Presidente do Tribunal a quo, de recurso extraordinário que, sobre qualquer delas se manifestar, não limitará a apreciação de todas pelo Supremo Tribunal Federal, independentemente de interposição de agravo de instrumento”.
Ante o exposto, dou seguimento ao recurso, com fundamento no art. 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça